Tribunal: TJBA
Processo: 0522917-45.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0522917-45.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: PLANTAO MEDICO PERMANENTE LTDA PLANMED - EPP e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CUMULAÇÃO INDEVIDA DE ENCARGOS MORATÓRIOS.
DESERÇÃO DO APELO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU
.

I. Caso em exame

A demanda foi proposta inicialmente pela pessoa jurídica PLANTÃO MÉDICO PERMANENTE LTDA - PLANMED EPP, posteriormente substituída por seu sócio BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA, visando à revisão de cláusulas de uma Cédula de Crédito Bancário e um Contrato de Conta Corrente com o BANCO BRADESCO S.A., alegando juros abusivos e cumulação indevida de encargos que resultaram em custo efetivo total (CET) de 47,49%. Pleiteou, ainda, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença parcial reconheceu a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios, afastando os demais pedidos. O recurso autoral não foi conhecido por deserção. O recurso do Banco foi conhecido, mas desprovido.

II.

Questão em discussão

2. Verifica-se, de um lado, a admissibilidade da apelação do autor diante da ausência de preparo no prazo legal; e de outro, o pleito de reforma da sentença quanto à cumulação de encargos moratórios, à luz da legalidade das cláusulas contratuais e da jurisprudência consolidada sobre contratos bancários.

III. Razões de decidir

3. A apelação de BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA foi deserta por ausência de comprovação de preparo ou de hipossuficiência dentro do prazo fixado judicialmente, conforme artigo 1.007, § 4º, do CPC.

4. A preliminar de prescrição trienal arguida pelo Banco Bradesco foi afastada, por tratar-se de pretensão de revisão contratual com prazo decenal, conforme artigo 205 do Código Civil.

5. No mérito, a sentença acertadamente afastou o CDC e validou os juros remuneratórios. No entanto, corretamente reconheceu a ilegalidade da cumulação de comissão de permanência com demais encargos de mora, nos termos da Súmula 472 do STJ.

6. Mantida a determinação de restituição simples e compensação de valores, bem como fixação do INPC como índice de correção monetária.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação de BRENO KONRAD MEIRA MOREIRA não conhecida por deserção. Apelação de BANCO BRADESCO S.A. conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de recolhimento das custas recursais ou de comprovação de hipossuficiência no prazo fixado judicialmente acarreta a deserção da apelação.

2. É vedada a cumulação de comissão de permanência com juros remuneratórios, moratórios e multa contratual em contratos bancários, nos termos da Súmula 472 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 4º; CC, arts. 205 e 206, § 3º, IV

Jurisprudência relevante citada: Súmula 472 do STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº
0522917-45.2017.8.05.0001
, em que figuram, reciprocamente, como A
pel
antes e Apelados
PLANTÃO MÉDICO PERMANENTE LTDA PLANMED – EPP e BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em
NÃO CONHECER DO APELO DO AUTOR
e em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, amparados nas razões do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA